Tribunal: TJMT
Processo: 1009501-95.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009501-95.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILBERTO ALVES DE LIMA - CPF: 378.188.991-20 (RECORRENTE), GABRIEL CARNEIRO DA MATTA - CPF: 071.169.435-44 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1009501-95.2025.8.11.0003.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: GILBERTO ALVES DE LIMA.

Recorrido: Banco BMG S.A.

Data do Julgamento virtual:
21 a 24/07/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRACIONAMENTO INDEVIDO DE DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 330, III, do CPC, diante do reconhecimento de fracionamento indevido de demandas com base em mesma relação contratual entre as partes, referente a contrato de cartão de crédito consignado.

O recorrente pretende o afastamento do reconhecimento da conexão e o prosseguimento do feito na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a cisão da causa de pedir e dos pedidos relacionados a um mesmo contrato bancário, por meio do ajuizamento de ações autônomas com base em fundamentos conexos, à luz dos princípios da boa-fé, lealdade processual e unidade da jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A cisão da pretensão deduzida, promovida por meio da propositura de ações autônomas sobre cláusulas acessórias de um mesmo contrato, configura fracionamento indevido da causa de pedir, comprometendo a coerência da prestação jurisdicional e permitindo a possibilidade de decisões conflitantes.

4. A prática de desmembramento artificial da demanda fere os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual, revelando uso abusivo do direito de ação e comprometendo a racionalidade e eficiência do sistema de justiça.

5. O ajuizamento sucessivo de ações com identidade de partes e base fática comum constitui expediente processual vedado, que autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, III, do CPC.

6. A conduta processual do recorrente afronta também o disposto no art. 3o, I, da Lei n. 9.099/95, pois não se admite renúncia parcial que leve ao fracionamento artificial da pretensão, com a finalidade de adequação ao rito dos Juizados Especiais.

7. Jurisprudência consolidada da Turma Recursal do TJMT reconhece como abusiva a pulverização de demandas que envolvem um mesmo negócio jurídico, ensejando a extinção do feito e a eventual apuração de responsabilidade processual por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O ajuizamento de múltiplas ações sobre cláusulas acessórias de um mesmo contrato bancário configura fracionamento indevido da causa de pedir e autoriza o indeferimento da petição inicial, com a extinção do feito sem resolução de mérito.

2. A cisão artificial de demandas com identidade subjetiva e base fática comum viola os princípios da boa-fé e lealdade processual e caracteriza abuso do direito de ação.

3. A renúncia ao valor da causa para fins de competência dos Juizados Especiais somente é válida se abrange a totalidade da pretensão deduzida, sendo inadmissível o fracionamento sucessivo para mascarar o valor real da lide.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, III, 80, III, e 98, § 3o; Lei 9.099/95, arts. 3o, I, 46, 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI no 1001540-51.2021.8.11.0001, Rel. Des. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 10.04.2023; TJMT, RI no 1005530-95.2022.8.11.0007, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 14.03.2023; TJMT, RI no 1014672-65.2023.8.11.0015, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 01.11.2023.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito com fundamento no art. 330, inciso III, do Código de Processo Civil.

O reclamante requer a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da conexão e, consequentemente, determinar o retorno dos autos à origem, a fim de viabilizar o regular prosseguimento do feito.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Conforme consignado na sentença, o requerente ajuizou outras duas ações contra a instituição financeira, sob os números 1004794-84.2025.8.11.0003 e 1004801-76.2025.8.11.0003, ambas envolvendo o mesmo contrato bancário, com objeto conexo, tendo deliberadamente deixado de incluir todos os pedidos relacionados aos encargos incidentes sobre o referido negócio jurídico.

Na nova demanda,
o autor busca discutir isoladamente a cobrança de seguro prestamista, acessório ao mesmo contrato já impugnado na ação anterior
.

Embora o recorrente procure sustentar a existência de distinção entre as causas,
verifica-se que os fundamentos jurídicos invocados em ambas as ações gravitam em torno de uma mesma relação contratual
, qual seja, a utilização do cartão de crédito com reserva de margem consignável.

O seguro ora impugnado constitui elemento acessório do contrato de cartão de crédito consignado
, de modo que sua discussão autônoma configura cisão indevida da causa de pedir e dos pedidos correlatos, especialmente considerando que já havia ação anterior em curso.

Ademais, a tentativa de desmembrar a discussão sobre encargos e cláusulas de um mesmo contrato, mediante o ajuizamento de demandas sucessivas, revela estratégia processual que afronta os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual, por tumultuar o regular andamento da jurisdição e ensejar o risco de decisões contraditórias.

A conduta processual do autor, ao fracionar deliberadamente a lide em ações distintas, com identidade subjetiva e base fática comum, configura prática abusiva vedada pelo ordenamento jurídico, autorizando o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do poder-dever conferido ao magistrado para reprimir atos atentatórios à dignidade da Justiça.

Portanto, não se trata, aqui, de mera ausência de conexão formal, mas de fracionamento artificial da pretensão
, o qual compromete a unidade do processo e a coerência da prestação jurisdicional, caracterizando evidente abuso do direito de ação.

Oportuno, ainda, salientar que o fracionamento do débito afronta o disposto no artigo 3o, inciso I, da Lei no 9.099/95.
É admissível a renúncia ao valor que exceda o limite legal, desde que realizada sobre a totalidade da pretensão deduzida, e não da forma como procedeu o autor, ao fracionar artificialmente as demandas com o intuito de litigar sob o pálio da gratuidade na fase de conhecimento, conforme previsto nos artigos 54 e 55 da referida lei.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.
EXISTÊNCIA DE INÚMERAS DEMANDAS EM FACE AO MESMO DEVEDOR
.
PULVERIZAÇÃO DE AÇÕES COM OBJETIVO DE BURLAR O VALOR DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPÊTENCIA RECONHECIDA
. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. VALOR DA CAUSA TOTAL SUPERIOR AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
. Diversas demandas que buscam a cobrança de cheques emitidos pela ré em favor da autora para cumprimento de um único contrato.

2.
Existência de um único negócio jurídico, com a emissão de diversas cártulas bancárias, oriundas da mesma operação, aforadas perante o juizado especial cível com valores fracionados.

3. Soma total da operação ultrapassa o teto de 40 salários-mínimos.

4. Incompetência dos Juizados Especiais em razão do teto máximo permitido.

5. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1001540-51.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, publicado no DJE 14/04/2023).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
FRACIONAMENTO DE AÇÕES
. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.
ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR PELO FRACIONAMENTO DE AÇÕES
. RECURSO IMPROVIDO. 1.
“O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.”
(TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)” 2. Ao efetuar o fracionamento das ações a conduta da autora/apelante se amolda ao previsto no art. 80, III do CPC (usar do processo para conseguir objetivo ilegal), litigância de má-fé, eis que além de visa auferir enriquecimento ilícito, abarrota o Poder Judiciário com repetidas ações idênticas, prejudica a celeridade processual e causa danos à sociedade que paga por esses processos. 3. Recurso improvido. (TJ-MT - RI: 10055309520228110007, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/03/2023).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
FRACIONAMENTO DE AÇÕES. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR PELO FRACIONAMENTO DE AÇÕES
. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EXPEDIÇÃO DE ENCAMINHAMENTO DE CÓPIA DOS AUTOS AO NUMOPEDE, VINCULADO À CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA. PROVIMENTO No 26/2020.RECURSO IMPROVIDO.1-
O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.”
(TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)”. “(...)” (N.U 1014672-65.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 01/11/2023).

Assim, por tais fundamentos a sentença
a quo
deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC. É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025